Tribunal: STF
Processo: RE 121151
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-04
Data de publicação: 1990-09-04

Ementa:
RE: PREQUESTIONAMENTO: QUESTÕES DIVERSAS OBJETO DA MESMA DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
A IDENTIFICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO, MENOS INTERESSA A IDENTIDADE
DO PRECEITO NORMATIVO INVOCADO QUE A DO PROBLEMA SUBSTANCIAL QUE,
A RESPEITO DELE, SE PROPOS: ASSIM, SE, EM TODAS AS INSTANCIAS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, A RECLAMADA SE LIMITOU A INVOCAÇÃO DO ART. 99,
PARAGRAFO 4., IN FINE, DA CARTA DE 69 PARA NEGAR QUE, DO CONTRATO
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS OU ESPECIALIZADOS, ALI
REFERIDOS, PUDESSE RESULTAR RELAÇÃO DE EMPREGO, NÃO SE TEM POR
PREQUESTIONADA A NEGAÇÃO, SÓ AVENTADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
DA NATUREZA TECNICA OU ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
RECLAMANTE.